Tribunal: TJDFT
Processo: 0745922-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
I - DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA COLETIVA DE INTERESSES DOS CONSUMIDORES.
II – PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. PEDIDO MERAMENTE REFERENCIADO E PARA O QUAL AUSENTE CAUSA DE PEDIR. PRETENSÃO NÃO CONHECIDA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO PARA O PRESENTE RECURSO.
II – MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AO CONSUMIDOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROCESSO EXTINTO. IMPOSSIBILIDADE RECONHECIDA DE LIMINAR INDEFERIMENTO DA PEÇA VESTIBULAR COM EXAME DE MÉRITO. SENTENÇA NULA. ELEMENTOS INDICADORES DA FALTA DE HIGIDEZ DA PETIÇÃO INICIAL SEQUER MENCIONADOS NO PROVIMENTO JUDICIAL RECORRIDO. ART. 319, III E IV, CPC. EXIGÊNCIAS ATENDIDAS. DEFEITOS OU IRREGULARIDADES INEXISTENTES A DIFICULTAR O JULGAMENTO DA LIDE. CONDIÇÕES DA AÇÃO PRESENTES. INCIDÊNCIA NÃO AUTORIZADA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 330 DO CPC. NÃO PODE O JUIZ CERTIFICAR DE PLANO A AUSÊNCIA DE INTERESSES DIFUSOS OU COLETIVOS ATINENTES A RELAÇÃO DE CONSUMO A SEREM TUTELADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NECESSÁRIA TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. FALTA DE DIRECIONAMENTO DA DEMANDA À DEFESA EM CARÁTER PREVENTIVO, INIBITÓRIO E REPRESSIVO DE INTERESSES DE UMA COLETIVIDADE DE CONSUMIDORES QUE SÓ PODE SER CERTIFICADA APÓS REGULAR PROCESSAMENTO DA DEMANDA COM OBSERVÂNCIA DOS POSTULADOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA IMPRESCINDÍVEL DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE DECORRE DO DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 4o CPC.
III - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a peça vestibular de ação civil pública manejada pelo Ministério Público e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 1o da Lei 7347/85 c/c 330, incisos I e III e 485, inciso I, do CPC, ao fundamento de que a narrativa inicial não encerra elementos que configurem lesão relevante a direito coletivo e de que não há ilegalidade na prática atribuída ao grupo hospitalar recorrido de exigir dos consumidores, para internação em UTI, pagamento prévio ou caução em atendimento hospitalar de emergência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de o magistrado de primeiro grau indeferir a petição inicial de ação civil pública e extinguir o processo, sem resolução de mérito, com base em fundamentos que não estão relacionados à falta de higidez da peça vestibular, à ausência das condições da ação ou à existência de defeitos ou irregularidades que dificultem o julgamento de mérito, mas à afirmada inexistência da relação jurídica substancial que impediria conceder ao autor o bem por ele vindicado, conquanto tal exame seja próprio ao mérito da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Juízo de admissibilidade. O pleito meramente referenciado em capítulo destinado à formulação dos pedidos recursais, desacompanhado dos motivos de fato e de direito pelos quais a parte recorrente pretende a antecipação da tutela recursal, não deve ser conhecido por manifesta violação ao princípio da discursividade. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso suscitada de ofício.
4. Caso concreto em que o juízo de origem indeferiu a peça vestibular de ação civil pública em que indicada a prática de ato supostamente lesivo ao direito do consumidor porque em tese contrário a normativa expressa constante da Resolução Normativa n. 44/03 da ANS – que veda “(...), em qualquer situação, a exigência, por parte dos prestadores de serviços contratados, credenciados, cooperados ou referenciados das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde e Seguradoras Especializadas em Saúde, de caução, depósito de qualquer natureza, nota promissória ou quaisquer outros títulos de crédito, no ato ou anteriormente à prestação do serviço”. Processo extinto, sem exame de mérito, por provimento judicial que afasta de plano a existência de dimensão social qualificada de interesse a justificar a defesa da coletividade pela prática denunciada de cobrança, pelo hospital recorrido, aos consumidores em estado de emergência médica que necessitem de internação em UTI, de caução ou pagamento prévio.
5. Hipótese em que não se mostra possível afirmar, sem exame de mérito, que a tutela postulada não esteja orientada à proteção, de modo genérico e indeterminado de uma coletividade dos consumidores que estejam em estado de emergência de saúde e necessitem de internação em UTI em hospitais da rede privada. Impossibilidade reconhecida de o magistrado, nessa fase inicial do procedimento, afirmar a inutilidade do manejo de demanda prevista no Código de Defesa do Consumidor como instrumento de tutela coletiva de interesses difusos e, inegavelmente, como instrumento de política pública judiciária.
6. É precoce certificar que não gere consequências amplas a exigir resposta uniforme e efetiva do Poder Judiciário a prática atribuída à ré como abusiva e ilegal. Intempestivo, destarte, afastar o interesse de agir do Ministério Público para propor ação civil pública tendente, segundo afirmado na petição inicial, a harmonizar as relações de consumo e garantir efetividade a direitos fundamentais do consumidor para além de somente responsabilizar o grupo hospitalar colocado no polo passivo.
Ação civil pública. Instrumento processual previsto na Lei 7.347/85 e na Constituição Federal como meio de proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, do consumidor e de outros interesses relacionados ao microssistema de defesa dos direitos difusos e coletivos. 4.1. Demanda ajuizada pelo Ministério Público em que indicada a prática de ato supostamente lesivo ao direito do consumidor e que conta com vedação normativa expressa, qual seja, a Resolução Normativa n. 44/03 da ANS – que veda em qualquer situação, a exigência, por parte dos prestadores de serviços médicos, de caução e depósito de qualquer natureza, no ato ou anteriormente à prestação do serviço.
5. A exigência de caução como condicionante à prestação de serviços médicos hospitalares de emergência é prática abusiva e ilegal e pode, nos casos em que efetivamente comprovada, ser objeto de responsabilização tanto em sede individual quanto por meio de instrumentos de defesa de direitos coletivos, caso da ação civil pública, não havendo qualquer empecilho à busca da reparação em sede coletiva nos casos em que anteriormente ajuizada, pelo consumidor lesado, em particular, ação indenizatória.
6. Deve ser cassada a sentença que indefere a inicial, mas nada diz quanto a ser inepta a peça vestibular pois nenhum vício aponta relativamente ao pedido ou à causa de pedir, tampouco assenta que da narrativa dos fatos não decorreria logicamente a conclusão ou que tivessem sido formulados pedidos incompatíveis entre si. Não estão reunidos, portanto, quaisquer elementos justificadores a incidência da regra processual civil posta no inciso I do artigo 330. No que concerne à falta de legitimidade ativa ou de interesse processual (art. 330, II e III, CPC), essas hipóteses sequer foram aventadas pelo magistrado a quo, que nada mencionou na sentença recorrida quanto a eventual ausência de quaisquer das condições da ação a tornar manifestamente inútil o processo.
7. Caso concreto em que hígida se mostra a peça vestibular, pois atendidas estão as exigências do art. 319, III e IV, do CPC, não havendo, ainda, defeitos ou irregularidades que possam, por qualquer modo, dificultar o julgamento. Com isso, incide ao caso concreto o princípio da primazia da resolução do mérito estampado no art. 4o da Lei Processual Civil brasileira, que decorre do direito fundamental de acesso à justiça, assim entendido o direito de acesso ao resultado final do processo Efetivamente, os fatos controvertidos devem ser elucidados mediante regular instrução probatória e aprofundada cognição quanto à matéria litigiosa, o que haverá de vir após regular recebimento da exordial, apresentação de defesa e especificação de provas, segundo orientam os postulados do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sob pena de afronta aos citados princípios da primazia do julgamento de mérito e da inafastabilidade da jurisdição.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, provido. Sentença cassada.
Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa no 44/03 da ANS, art. 1o; CPC, arts. 299, 1.016, II e III; Lei 7.347/1985, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0020218-26.2012.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 15/10/2015; TJDFT, Acórdão 1772448, 0717478-08.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJe: 31/10/2023.